Tribunal: TJMT
Processo: 1004482-72.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004482-72.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALTOS DO PARQUE CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (SPE) - CNPJ: 14.693.275/0001-62 (EMBARGANTE), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO), GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0001-78 (APELANTE), ALINE DONATONI - CPF: 008.650.231-07 (ADVOGADO), PRISCILA XAVIER DA SILVA MARQUES - CPF: 029.873.431-16 (EMBARGADO), MAURO CESAR GONCALVES BENITES - CPF: 514.178.121-68 (ADVOGADO), MARIANA BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 042.081.221-02 (ADVOGADO), GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE DONATONI - CPF: 008.650.231-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– OMISSÕES – INEXISTENTES – DECISÃO FUNDAMENTADA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

“Constatado o caráter meramente protelatório, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

(N.U 1000613-84.2019.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 19/04/2021)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto por
ALTOS DO PARQUE CUIABÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – SPE e GOLDEN GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
, contra o Acórdão de ID. 74086996,
Recurso de Apelação n°
1004482-72.2017.8.11.0041, exarado pela Primeira Câmara Cível, que à unanimidade desproveu os recursos, mantendo a sentença recorrida tal como lançada.

A primeira embargante aduz, em síntese, que o acórdão embargado restou omisso, por não observar o art. 393, do CPC, quanto à ausência de responsabilidade da embargante nos fatos em exame na lide, bem como ausente a fundamentação do
decisum
, vez que não apreciou robusta documentação e argumentos, julgando em sentido oposto a estes.

Sustenta a ausência de suporte doutrinário, jurisprudencial e argumentativo capaz de conferir robustez ao acórdão, em especial quanto à cláusula penal, a correção monetária e aos juros de mora.

Por estas razões requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para sanar a omissão quanto à análise fática-documental, bem como quanto ao art. 413, do CC e Lei 6.899/81, pugnando pela reforma do acórdão.

A segunda embargante aduz a ocorrência de omissão no acórdão embargado acerca da ilegitimidade passiva da mesma. Aponta ausência de fundamentação e violação do art. 93, da CF e arts. 11 e 489, do CPC.

Destaca ainda omissão quanto à inexistência de ato ilícito e não observância do art. 393, do CPC. Ressalta a não ocorrência de danos morais e a violação do art. 944, do CC.

Com essas considerações, requer o acolhimento dos embargos de declaração opostos, com a finalidade de que: “seja reformado o referido acórdão em relação à omissão apresentada, e a documentação probatória nos autos” e “sanada a ausência de fundamentação assim como omissão ocorrida, em relação ao artigo 393 do CPC; artigo 489 do CPC; artigo 944 do CC.”

A Certidão de ID. 86215457 consigna o decurso de prazo sem manifestação da embargada.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

As embargantes buscam a revisão do Acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação n° 1004482-72.2017.8.11.0041, sob a alegação de existência de omissão.

Inicialmente, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando verificado, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição e erro material.

Cumpre destacar que ambos os embargos de declaração opostos apontam a existência de omissão no acórdão. Dá análise da decisão embargada é possível verificar serem descabidas as alegações das embargantes.

Isso porque, os aclaratórios apontam haver omissão em relação ao argumento de aplicabilidade do art. 393, do CC, pleito à redução da cláusula penal (art. 413, do CC), ilegitimidade passiva da segunda embargante, ausência de fundamentação no
decisum
, incorrência de danos morais e aplicação da Lei 6.899/81, quanto à correção monetária e juros de mora. Contudo, abordado todos os pontos necessários à apreciação da lide, devidamente fundamentado e elucidado por arestos, conforme consignado no acórdão embargado:

“(...)

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA GOLDEN GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME

A apelante arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que apenas intermediou o negócio, na condição de corretora de imóveis, de modo que não teria responsabilidade em atraso de obra, fato que gerou o pedido de rescisão do contrato.

Conforme bem apontado pela sentença recorrida, a apelante Golden Gestão de Negócios Imobiliários LTDA – ME consta expressamente no Contrato de Compra e Venda, objeto da lide, como parte contratante da venda, item III, portanto, é parte legítima para figurar no polo passiva, não tratando-se apenas de intermediária.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

MÉRITO

Como acertadamente apontado pela r. sentença recorrida, a ocorrência de caso fortuito ou força maior consubstanciada em problemas de abastecimento de água, recebimento da estação de esgoto, a infraestruturas ou instalações para o abastecimento público de água relacionam-se aos riscos do empreendimento, não se constituindo caso fortuito ou força maior.

Sobre o tema colacionam-se aresto do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA E ILEGITIMIDADE - REJEIÇÃO – MÉRITO: NÃO ENTREGA DO IMÓVEL NO PRAZO CONTRATADO – ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR PELO ATRASO DA CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO NA CONCLUSÃO DA INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – INOCORRÊNCIA – EVENTOS PREVISÍVEIS E RISCO DA ATIVIDADE - ATRASO DE UM ANO E OITO MESES NA ENTREGA DA OBRA – CIRCUNSTÂNCIAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONALMENTE ARBITRADO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

“No âmbito do STJ, prevalece a chamada teoria da asserção ou da prospettazione (em contraposição à teoria da apresentação ou da exposição). Sob essa ótica, o exame da legitimidade ad causam e do interesse processual deve ser realizado in statu assertionis, ou seja, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida.” (REsp 1678681/SP).

Fatores externos como o atraso das obras de infraestrutura e instalações necessárias ao abastecimento público de água e esgotamento sanitário pela concessionária de serviço público dentre outros, relacionam-se com os riscos do empreendimento (venda de unidades habitacionais na planta) plenamente previsíveis, não guardando relação alguma com caso fortuito ou força maior.

O atraso de um ano e oito meses na entrega da unidade habitacional negociada acarreta danos morais que extrapolam os limites dos meros aborrecimentos, causando ao adquirente ansiedade e sentimento de frustração do sonho da casa própria, os quais devem ser reparados.

Deve ser mantido o quantum indenizatório que, em atenção às peculiaridades e circunstância que permeiam a causa, atende aos primados de razoabilidade e proporcionalidade abalo moral impingido ao lesado.- (N.U 0036103-41.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 09/11/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO BEM – EXTRAPOLAÇÃO DO PERÍODO DE CARÊNCIA – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO EVIDENCIADOS –DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Fatores externos, como o atraso da entrega do habite-se, ou mesmo o atraso das obras de infraestrutura e instalações necessárias ao abastecimento público de água e esgotamento sanitário, dentre outros, relacionam-se com os riscos do empreendimento, não guardando relação alguma com caso fortuito ou força maior. (...)” (N.U 0013652-22.2016.8.11.0041, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/07/2019, publicado no DJE 06/08/2019).

A frustração na expectativa da aquisição de imóvel, por culpa exclusiva da construtora, gera dever de indenizar o dano extrapatrimonial. Assim, o valor da indenização deve ser pautado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.” (N.U 1025865-72.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 29/09/2020).

Colhe-se ainda escólio do aresto acima, ante a similitude fático com os autos em estudo:

“Isso porque, o atraso da entrega do imóvel, decorrente de problemas relativos ao saneamento básico junto a CAB Cuiabá, não configura motivo suficiente para elidir a responsabilidade da recorrente, a qual somente se admite por prejuízo decorrente de caso fortuito ou de força maior, a teor do que dispõe o artigo 393 do Código Civil. Sobre caso fortuito ou de força maior, entende-se as hipóteses em que os fatores são imprevisíveis e inevitáveis pelo responsável ou agente.

Fatores externos, como o atraso da entrega do “habite-se” ou mesmo o atraso das obras de infraestrutura e instalações necessárias ao abastecimento público de água e esgotamento sanitário, dentre outros, relacionam-se com os riscos do empreendimento, não guardando relação alguma com caso fortuito ou força maior.”

Nesta senda, não restou demonstrado nos autos a ocorrência de causa excludente de responsabilidade, configurando-se a prática de ato ilícito ensejador de reparação, bem como a incidência da multa da cláusula penal.

Denota-se que não se visualiza causa motivadora de aplicação do art. 413, do CC, para redução da cláusula penal, eis que não houve cumprimento parcial da obrigação e não se mostra excessiva a multa estipulada em 10% (dez por cento) do valor do negócio.

Em relação ao dano moral, tem-se que o prazo derradeiro para entrega do imóvel foi em agosto de 2015 da primeira etapa e agosto de 2016 da segunda etapa, sendo que o imóvel, até a propositura da ação não foi entregue (16/02/2017).

O atraso na conclusão e entrega da obra frustrou as expectativas da apelada, que adquiriu o imóvel nele depositando suas economias, não se tratando de mero aborrecimento ou simples insatisfação, mas de relevante frustração decorrente de descumprimento contratual, pela qual não contava a demandante. Ou seja, é certo que o descumprimento contratual por parte das requeridas/apelantes deu azo à frustração capaz de ensejar a reparação por dano extrapatrimonial.

Dessa forma, demonstrados os requisitos da responsabilidade civil, patente o dever de indenizar pelos danos morais suportados. O descumprimento do contrato ocasionou frustração substancial à demandante, sendo fato gerador de sofrimentos que transcendem meros aborrecimentos cotidianos.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO DEMONSTRADO - DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO – APELO DESPROVIDO.

Fatores externos, como o atraso da entrega do habite-se, ou mesmo o atraso das obras de infraestrutura e instalações necessárias ao abastecimento público de água e esgotamento sanitário, dentre outros, relacionam-se com os riscos do empreendimento, não guardando relação alguma com caso fortuito ou força maior. A indenização por danos morais ocorre quando há violação a um dos direitos da personalidade, como a integridade física ou psicológica, liberdade, honra, imagem, nome, dentre vários outros direitos que asseguram a dignidade da pessoa humana e, ainda, que sua fixação deve ser pautada na razoabilidade e proporcionalidade, de modo que seu valor não seja excessivo a ponto de gerar o enriquecimento ilícito do ofendido nem se mostrar irrisório e, assim, estimular a prática danosa.” (N.U 0013652-22.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019).

No que tange ao
quantum
indenizatório, a fixação do valor da compensação por danos morais deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Ao fazê-lo, o magistrado deve observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados.

O
quantum
indenizatório estabelecido pela sentença R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se mostra justo e adequado ao caso concreto, observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório.

A primeira apelante alega a impossibilidade de incidência de correção monetária sobre as parcelas a serem devolvidas em virtude da rescisão contratual desde o desembolso. Entretanto, a data do desembolso é o termo justo e adequado a recompor os valores despendidos pela autora/apelada e, quanto aos juros de mora, a incidência a partir da citação. (...)” (ID. 74086996).

Desta forma, verifica-se a inexistência de omissão na decisão embargada e a nítida pretensão das embargantes em estabelecer nova discussão acerca de matéria já decidida, e com isso obter um novo pronunciamento acerca da matéria, pretensão esta que não pode ser acolhida, ante a falta dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Neste sentido, leciona Theotônio Negrão
,
in verbis
:

“São incabíveis embargos de declaração utilizados 'com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada' pelo julgador.”
(Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 36. ed., Editora Saraiva 2004 p. 629, nota art. 535: 4)

Sobre o tema colacionam-se arestos do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DECISÃO FUNDAMENTADA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO -
IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os Embargos de Declaração constituem meio para integração do julgado, nas hipóteses em que padecer de lacuna interna que interfira na correta prestação jurisdicional.

2. À inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão recorrido, os Embargos de Declaração deverão ser rejeitados, por não constituírem sede própria à rediscussão de matéria já julgada, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

3. Não cabem Embargos de Declaração quando o Acórdão hostilizado adota tese jurídica distinta da pretendida pela parte embargante, conforme as provas dos autos.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cr

1.0625.12.013087-1/002, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini , 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/02/2019, publicação da súmula em 12/03/2019).

“PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL APONTADO - EXISTÊNCIA - CORREÇÃO DO VÍCIO. - Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material, nos termos dos artigos 1.022 e 1.023 do CPC/15. - Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a reanálise da prova dos autos e do direito aplicável à espécie, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv

1.0000.18.071281-2/002, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2019, publicação da súmula em 28/02/2019).

Cumpre registrar que, de acordo com a regra do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a simples oposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria,
“ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito
ambos os Embargos de Declaração e condeno as Embargantes ao pagamento de multa equivalente a 2% sobre o valor atualizado na causa, nos termos do art. 1.026, § 2.o, do mesmo diploma processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021